Tribunal: TJMT
Processo: 1018008-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018008-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Nulidade de intimações dirigidas a advogado falecido. Imóvel penhorado. Bem de família. Validade da penhora e manutenção da constrição. Inocorrência de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações de nulidade das intimações por falecimento de seu advogado e manteve a penhora de imóvel de sua propriedade, preservando 1/3 do valor da arrematação para aquisição de novo bem.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são discutidas: (i) se o falecimento do advogado da agravante invalidaria as intimações e os atos processuais subsequentes, e (ii) se o imóvel penhorado pode ser considerado bem de família, com amparo na Lei 8.009/1990, e, portanto, impenhorável.

III. Razões de decidir

3. Quanto à primeira questão, não há nulidade nas intimações feitas antes do falecimento do advogado, conforme atesta o histórico processual. Ademais, com base no princípio da boa-fé objetiva, a parte deveria comunicar a morte do advogado, evitando prejuízo e prolongamento desnecessário do processo, conforme preceitua o duty to mitigate the loss. Assim, a conduta inerte da agravante por longo período configura desídia processual.

4. Sobre a impenhorabilidade do imóvel, o bem de família requer prova da unicidade e uso residencial, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Ademais, inexistem provas robustas que demonstrem tratar-se de bem de família, conforme determina a Lei nº 8.009/1990. A jurisprudência é clara ao atribuir o encargo probatório ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão de origem que preservou a validade das intimações e a penhora do imóvel. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"O falecimento do advogado não invalida as intimações feitas anteriormente, sendo dever da parte informar o ocorrido para evitar nulidades. A proteção de bem de família requer prova inequívoca de unicidade e uso residencial."

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, 313, I; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.380.618/SE; TJ-SE, AI 0011565-27.2019.8.25.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNEMARIE PFANN TOMCZYK contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Embargos de Devedor”
, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0008089-45.2008.8.11.0003), ajuizada contra a agravante, e também contra RICARDO TOMCZYK, pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., rejeitou a arguição de nulidade das intimações dirigidas à executada/agravante, na pessoa do advogado por ela constituído nos autos, mas que veio a falecer no curso do processo, pois, segundo o magistrado,
“com base na teoria Duty to mitigate the loss, (...), tendo em vista que os executados somente manifestaram acerca do falecimento da causídica após 02 (dois) anos do fato, não tomando nenhuma providência, presume-se a violação da boa-fé objetiva”,
reputando-se válido os atos intimatórios praticados até então, e rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel penhorado (matrícula nº 653 do SRI da comarca de Rondonópolis), ressalvando, porém, que,
“em que o executado ter comprovado se tratar de único imóvel residencial, que, inclusive, utiliza para sua moradia, impõe-se admitir a constrição e alienação, contudo, preservando-se 1/3 do valor da arrematação exclusivamente para aquisição de novo imóvel sobre o qual incidirá a proteção do bem de família legal”
(cf. Id. nº 223832682).

A agravante alega que
“todos os atos processuais realizados a partir do Termo de Penhora estão viciados, uma vez que, em algumas ocasiões, não houve (a sua) intimação (...) e, em outras, a intimação foi expedida em nome do Dr. Eduardo Fraga Filho, (...), falecido no ano de 2019, ou da Dra. Silvia Machado Muchagata (OAB/MT 6872), que há muito renunciou os poderes que lhe foram outorgados”
, asseverando, ademais, que
“também há intimações nulas endereçadas ao Dr. Eduardo Fraga Filho, em virtude de não constar o nome da agravante, a exemplo da intimação acerca do Termo de Penhora”
.

Diz que
, “ao contrário do entendimento do r. Juízo, não se pode presumir a deslealdade processual da parte, de modo que é imprescindível a existência de provas aptas a desconstituir a boa-fé, o que não ocorreu na hipótese. (...), não havendo sequer indícios nos autos que demonstrem que (...) omitiu intencionalmente o falecimento de seu representante”
.

Afirma que, uma vez que
“a qualidade do imóvel penhorado como bem de família é incontroversa nos autos, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem”
, é incabível leva-lo à hasta pública, já que
“o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve ser integralmente resguardado, sob pena de neutralizar a proteção legal conferida a esses bens”
; acrescenta, ainda, que
“é pacífico o entendimento que a execução de honorários advocatícios de sucumbência não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto não se confundem com pensão alimentícia”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada
“a nulidade das intimações publicadas em nome da Dra. Silvia, que renunciou, no ano de 2013, os poderes conferidos a ela, bem como ao Dr Eduardo Fraga Filho, falecido na data de 31 de agosto de 2019, conforme id. 92418183 e, consequentemente, anulação dos atos processuais ocorridos sem o conhecimento da agravante, (...) (e) das intimações id. 71774833 – pág. 203 e 208, por força do que dispõe o art. 272, § 2º, do CPC”
, e ordenado o
“cancelamento/levantamento da penhora recaída sobre o imóvel registrado sob a matrícula 653 do CRI de Rondonópolis em razão da impenhorabilidade do bem de família”
; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 223832668).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 225759672).

O agravante interpôs agravo interno contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 227888667).

O Banco/agravado ofertou contrarrazões vinculado ao Id. 230733656, dando pontual combate às razões recursais, com pedido de desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 227888667, oposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

A decisão agravada validou da intimação dirigida aos executados e autorizou a penhora do imóvel residencial de propriedade da agravante sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação ordinária promovida por BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

em face de RICARDO TOMCZYK

e outros. Partes qualificadas.

Realizada a penhora, avaliação do bem imóvel e designado leilão, o executado arguiu a impenhorabilidade do imóvel, alegando o bem penhorado ser abrigado pela proteção da Lei 8.009/90 (id. 92418173).

Após o despacho determinando a suspensão do leilão - id. 92884702 -, a parte exequente manifestou acerca da impenhorabilidade e dos vícios nas intimações.

Vieram os autos conclusos. Relatados, decide-se.

Acerca da validade de intimação.

Com efeito, e com base na teoria Duty to mitigate the loss, entende-se que os executados devem tomar as medidas necessárias para que os danos não sejam agravados.

Desta forma, tendo em vista que os executados somente manifestaram acerca do falecimento da causídica após 02 (dois) anos do fato, não tomando nenhuma providência, presume-se a violação da boa-fé objetiva.

Ao assim proceder, inobservou o princípio da boa fé objetiva que constitui expressão de standard ético-jurídico.

Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido, como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo.

É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.

Por este motivo, o Juízo entende pela validade da intimação dirigida aos executados.

III- Assim sendo, objetivando a razoável duração do processo, e tendo em vista que a penhora resta perfectibilizada, não havendo arguições quanto a sua constituição, DETERMINA-SE que seja realizada a avaliação do bem, sendo que nomeia-se o próprio LEILOEIRO como AVALIADOR, devendo proceder, com a máxima brevidade, na avaliação do bem, informando o valor dos honorários relativos à avaliação, que serão suportados pelo exequente.

[...] Executado comprovou se tratar de único imóvel residencial, que, inclusive, o utiliza para sua moradia, impõe-se admitir-se a constrição e alienação, preservando-se 1/3 do valor da Arrematação exclusivamente para aquisição de novo imóvel sobre o qual incidirá a proteção do bem de família legal, ou, em sendo o caso do valor da dívida ser quitado com valor inferior a 2/3, todo o saldo restante.

Em face dessa condição especial, na alienação judicial somente se admitirá a Arrematação pelo valor da avaliação, inclusive em segunda praça.

Realizada a avaliação, e sendo dada vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, DETERMINA-SE a alienação judicial dos imóveis de matrícula nº 653 do CRI de Rondonópolis/MT, conforme art. 879, inciso II, do CPC, por meio de leilão judicial eletrônico”

No tocante à arguição de nulidade por defeito na intimação, leitura dos autos de origem mostra que a penhora do imóvel foi datada de 16.04.2019 (Id. 71474833 - Pág. 201 – autos de origem), tendo a executada/agravante sido regularmente intimada a se manifestar sobre a constrição em 30.07.2019 (Id. 71474833 - Pág. 205 – autos de origem), o termo de penhora foi registrado em Cartório de Registro de Imóveis em 06.08.2019 (Id. Id. 71474833 - Pág. 206 – autos de origem), ou seja, antes, portanto, da data do óbito do advogado que a representava no processo (31.08.2019).

É cediço que a morte do procurador da parte é causa de suspensão do processo, nos termos do atual art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil, desde a data do registro do óbito

Todavia, quando da designação da restrição judicial sobre o imóvel, fazia-se necessária a intimação respectiva, e ela foi dirigida ao patrono constituído, por consequência não há falar em violação ao contraditório e ampla defesa.

Não bastasse, como bem retratou o Juízo
a quo
os executados somente manifestaram acerca do falecimento da causídica após 02 (dois) anos do fato, não tomando nenhuma providência, presume-se a violação da boa-fé objetiva.

Em casos análogos, destaco a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Nº 201511300244), AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO (Nº 201412300973) – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE OFENSA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA - COMO JÁ DECIDIDO NO AI Nº 201900813207, A AGRAVANTE TEVE CIÊNCIA DO FALECIMENTO DO CAUSÍDICO EM 2016, SENDO VÁLIDOS OS ATOS SUBSEQUENTES A TAL FATO – IN CASU, A PENHORA FOI REALIZADA EM OUTUBRO DE 2017, OU SEJA, UM ANO APÓS A CIÊNCIA DA MORTE DO ADVOGADO – CLARA DESÍDIA DA RECORRENTE, LEVANDO QUASE DOIS ANOS PARA CONSTITUIR UM NOVO ADVOGADO NA PRESENTE EXECUÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO (201412300973), ONDE FOI HOMOLOGADO O PLANO DE PARTILHA DOS BENS APRESENTADOS – POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO QUINHÃO DA EXECUTADA, HAJA VISTA OS MOLDES ALI CONTIDOS – DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS. (Agravo de Instrumento nº 201900837197 nº único0011565-27.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 04/02/2020).
(TJ-SE - AI: 00115652720198250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL)

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO JUDICIAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR PERDA DE UMA CHANCE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – REJEIÇÃO – Recurso de agravo de instrumento do executado (advogado em causa própria) suscitando a nulidade de todos os atos processuais posteriores à oferta de sua impugnação à penhora, pois as intimações se deram em nome de seu antigo patrono, falecido no curso da lide. Descabimento. O executado, advogado, ciente da morte do seu advogado ocorrida em setembro de 2017, ingressou nos autos em setembro de 2018, apenas para suscitar a impenhorabilidade de seu imóvel, ao fundamento de ser bem de família. Intencionalmente o executado deixou de noticiar a morte de seu patrono ou requerer que as intimações se dessem em seu próprio nome, deixando também de apresentar os documentos essenciais à confirmação de que o imóvel era bem de família. A partir de então o executado se quedou inerte durante mais um ano, enquanto a alegação de bem de família era verificada, inclusive por constatação realizada por oficial de justiça que confirmou não residir no imóvel. Somente depois de rejeitada a alegação o executado, que assistia passivamente o desenrolar da lide, ingressou novamente nos autos para arguir a nulidade das decisões proferidas, ao fundamento de vício de intimação. Descabimento do reconhecimento da nulidade das decisões proferidas com intimação do advogado falecido, pois o executado manobrou o processo justamente para obter, em momento posterior, a decretação de nulidade processual. Nulidade processual que não aproveita aquele que lhe deu causa ( Código de Processo Civil, artigo 276). Imposição, ainda, de sancionamento ao executado por litigância de má-fé, por intencionalmente causar embaraço à marcha processual. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao executado.
(TJ-SP - AI: 22104814320198260000 SP 2210481-43.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 24/04/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2020)

Nesse contexto, afigura-se perfeitamente válida a penhora realizada.

A Lei nº 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza” (art. 1º, caput), delimitando o conceito de residência, para os fins de sua aplicação, como o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5º, caput).

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do bem de família, sendo pertinente relembrar que
“não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4º da referida lei”
, sendo que, “
para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte”
(STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que,
“não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.º 8.009/90”
(STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é,
“segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

No caso, embora afirme que o imóvel penhorado nos autos da presente ação de execução é o único de sua propriedade que é destinado à sua moradia e de sua família, a executado/agravante não instruiu os autos com prova categórica nesse sentido, não se esforçando minimamente para tentar convencer da presença dos requisitos disciplinados pela Lei nº 8.009/90, de modo que, a partir da análise dos parcos dados informativo disponíveis no processo, não é possível admitir que o imóvel em questão é realmente a única propriedade de titularidade do devedor destinada para fins residência, assim, como o desempenho probatório do agravante foi muito
aquém
do necessário a comprovar a tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, ônus que lhe competia inteiramente por ser o fato constitutivo do direito alegado nos autos, não vejo censura a ser feita à conclusão do Juízo de Origem de manutenção da penhora e hasta pública do imóvel.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA O ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020), e, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014). 2.

Inexistindo cenário apto a demonstrar prontamente a caracterização do imóvel penhorado como bem de família, cabia à parte embargante fazer prova do preenchimento dos requisitos legais necessários à comprovar a incidência da proteção disciplinada na Lei nº 8.009/1990”.
(TJMT - RAC 1019556-85.2023.8.11.0000 – rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 12/12/2023 - DJE 12/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO INCIDÊNCIA – ARTIGOS 1º, "CAPUT", E 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.009/1990 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 1º, “caput”, e 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, é necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às suas alegações. No caso dos autos, embora o documento emitido pela prefeitura municipal de Nova Mutum, acostado no ID 35499036 - Pág. 222/223-origem) demonstre que a executada possui apenas o imóvel objeto da penhora (imóvel Urbano, com área de 375m2, Quadra 98C, Lote 7, Rua dos Crisântemos, Bairro Jardim I, em Nova Mutum), não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia. Ao contrário do que quer fazer crer a agravante, há certidão do sr. Oficial de Justiça que oficiou no feito, informando que a recorrente não mais reside no endereço, conforme certidão de ID 35499036 - Pág. 201-origem. Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90”. (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3)
(TJMT – RAC 1007904-71.2023.8.11.0000 – rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 09/08/2023 - DJE 16/08/2023)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO E VENDA DE SOJA) – PENHORA DE APARTAMENTO – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA (LEI N. 8.009/90) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVANTE E CONSORTE (CO-EXECUTADOS) ENVOLVIDOS EM FRAUDE PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EVIDÊNCIAS DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA DESABITADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – RECURSO DESPROVIDO. Se além de inexistir prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional pertencente a um dos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, há nos autos, ao contrário, (i) evidências de que devedor agravante – em nome de quem o imóvel penhorado encontra-se matriculado – estaria envolvido em fraude destinada à ocultação de patrimônio de empresa de recuperação judicial da qual era sócio, e de que (ii) há mais de três anos o imóvel em questão se encontra desabitado, escorreita a decisão que indefere a impenhorabilidade postulada com base na Lei n. 8.009/90.-
(TJMT - RAC 1006351-86.2023.8.11.0000 – rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 24/05/2023 - DJE 31/05/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025